Tribunal: TJPA
Processo: 0810999-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810999-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO TEIXEIRA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO. AUSÊNCIA DE PROVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do CP), em coautoria, com fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP. Defesa sustenta ausência de fundamentos para prisão cautelar, requerendo substituição por medidas alternativas ou, sucessivamente, prisão domiciliar em razão de ser pai de recém-nascida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, à luz dos arts. 319 e 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva mantida com base em fundamentação concreta relacionada à gravidade do crime imputado, modus operandi violento, periculosidade evidenciada e risco à ordem pública.

4. Comprovação de comportamento evasivo do paciente, que permaneceu foragido por quase um ano, reforçando a necessidade da segregação.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação consolidada.

6. Pedido de prisão domiciliar indeferido ante ausência de prova da imprescindibilidade do paciente aos cuidados diretos da filha recém-nascida.

7. Inviabilidade de dilação probatória em habeas corpus para apuração da situação familiar mediante estudo social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis. 2. A substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, exige demonstração cabal da imprescindibilidade do genitor, o que não se admite por mera alegação no rito do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, HC 0101397-97.2023.8.19.0000; TJ-CE, HC 06336666120248060000.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias 08 de julho e 10 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alessandra Thais Ribeiro Sousa, OAB/PA 31.013 e Fernanda Dayanne Cristo dos Santos, OAB/PA 28.270, em favor de
Bruno Teixeira Barroso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, no bojo da ação penal nº 0800313-34.2024.8.14.0029.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 12 de março de 2025, sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP.

A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a segregação cautelar. Argumenta-se que a acusação se baseia apenas no depoimento da suposta vítima, sem identificação do paciente, e que este possui condições pessoais favoráveis — é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e é pai de recém-nascida, que depende financeiramente do paciente, pois a mãe encontra de resguardo e não pode trabalhar.

Requer-se, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base nos arts. 318 e 319 do CPP.

Juntou documentos.

Na decisão Num. 27299645 - Pág. 1/3, indeferi a liminar, pela ausência dos requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris,
determinei a requisição de informações à autoridade coatora e, após, remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

No id. Num. Num. 27423218 - Pág. 1/2, o impetrado informou que:

a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: narra a denúncia, em síntese, que no dia 29/12/2023, o paciente Bruno Teixeira Barroso, em conjunto com o corréu Zenaldo Diego da Rocha Fonseca, tentaram, mediante um disparo de arma de fogo, matar a vítima João dos Santos Teixeira, somente não se consumando o intento criminoso porque a vítima resistiu aos ferimentos e conseguiu fugir dos algozes.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: prisão preventiva decretada no dia 23/03/2024, ao argumento de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ressalte-se que o paciente permaneceu por longo tempo foragido, isto é, por quase um ano, desde a decretação de sua prisão, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas no dia 13/03/2025.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue em anexo a certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: preso desde 13/03/2025, quando do cumprimento do seu mandado de prisão.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento: o processo se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para a data de hoje.

O Ministério Público se manifestou através da Dra.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, opinando pelo conhecimento da ordem (Num. 27476837 - Pág. 8) e, no mérito pela sua denegação, pugnando pelo cumprimento de diligência consubstanciada na verificação das condições da filha do paciente através de Relatório Social, retornando-me os autos conclusos.

No id. Num. 27506417 - Pág. 1/ a defesa informa que a audiência mencionada pela autoridade coatora não foi realizada, em razão da ausência de intimação da vítima, permanecendo o feito paralisado. Sustenta que o referido atraso processual, aliado à manutenção da prisão por tempo desarrazoado e sem previsão para a conclusão da instrução caracteriza constrangimento ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo e do devido processo legal. Requer que as informações sejam desconsideradas, bem como que seja reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, com concessão da ordem ou que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta.

VOTO

Inicialmente, no que se refere ao aditamento extemporâneo formulado pela defesa, visando discutir alegado excesso de prazo na formação da culpa, deixo de conhecer da pretensão. Consoante entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, é incabível a modificação do objeto do
habeas corpus
mediante aditamento à petição inicial, notadamente por se tratar de ação constitucional de cognição estrita, insuscetível de dilação probatória
[1]
.

Ademais, não se vislumbra, no presente momento, qualquer ilegalidade manifesta ou excesso de prazo arbitrário na formação da culpa capaz de superar o óbice ao conhecimento, especialmente considerando que ele se encontra em regular tramitação, com audiência designada, ainda que postergada por ausência da vítima (Num. 27506419 - Pág. 1/2).

Passo, pois, ao exame do mérito, restrito ao pedido originalmente deduzido:

Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente BRUNO TEIXEIRA BARROSO foi decretada
[2]
com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (Num. 27423220 - Pág. 2/7), precedida de representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público.

Após o pedido de revogação, a autoridade inquinada coatora manteve a preventiva
[3]
de forma fundamentada, notadamente no que concerne à necessidade de resguardo da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta diante do
modus operandi,
pois consta que o acusado, em comunhão de esforços com o corréu teria, durante o período noturno, invadindo a residência da vítima, portando arma de fogo e efetuando disparo que atingiu a região maxilar, transfixando a nuca. Ademais, os acusados teriam constrangido uma testemunha a conduzi-los até o local do crime e, posteriormente, a verificar se a vítima havia falecido, circunstância que reforça sua periculosidade neste estágio processual.

Portanto, a gravidade concreta da conduta imputada — tentativa de homicídio qualificado com disparo de arma de fogo em concurso de agentes — justifica a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública, não se tratando de prisão baseada em elementos genéricos.

Segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem, a custódia foi efetivada apenas em 13/03/2025, cerca de um ano após sua decretação em 23/03/2024, evidenciando comportamento evasivo do paciente. Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de ausência de risco à aplicação da lei penal.

Dessa forma, ausente flagrante constrangimento ilegal, e havendo fundamentos concretos para a segregação provisória, impõe-se a denegação da ordem, mantendo-se hígida a decisão do juízo de origem.

Por oportuno, impende examinar os demais pedidos subsidiários formulados na impetração, quais sejam, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ou, sucessivamente, a prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 do mesmo diploma legal.

Alega a impetrante que o paciente é primário, possui residência fixa e profissão lícita, além de ser genitor de recém-nascido cuja mãe encontra-se em resguardo e, por tal razão, estaria impossibilitada de prover o sustento do infante, sendo o paciente o único responsável econômico pelo núcleo familiar.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste Egrégio Tribunal de Justiça, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

No tocante à prisão domiciliar fundada na condição de pai de criança recém-nascida, o art. 318-A do CPP, ao lado do art. 318, prevê tal possibilidade, inclusive para o genitor, desde que demonstre ser o único responsável pelos cuidados do menor. No entanto, o reconhecimento dessa substituição exige elementos seguros quanto à imprescindibilidade do cuidado paterno exclusivo, e não mera presunção ou alegação genérica.

No caso concreto, a prova documental anexada (declaração de nascido vivo – evento 27289745 – Pág. 1) não se mostra hábil, por si só, a demonstrar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados diretos da criança. Ademais, como ressaltado pela manifestação ministerial (Num. 27476837 - Pág. 8), ainda que se admitisse a análise da questão, seria necessária instrução complementar mediante estudo social, providência incompatível com o rito célere e documental do
habeas corpus
.

Outrossim, o deferimento da prisão domiciliar encontra óbice adicional na própria gravidade concreta do crime imputado — tentativa de homicídio qualificado, com
modus operandi
que envolve extrema violência e conexão com organização criminosa local — e na notícia de reiteração delitiva, elementos que afastam a excepcionalidade exigida para a concessão da medida substitutiva extrema.

Neste cenário, não subsistem fundamentos para concessão de qualquer das medidas substitutivas pleiteadas, mostrando-se adequada e necessária, por ora, a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO ADITAMENTO ATINENTE AO EXCESSO DE PRAZO E, NA PARTE CONHECIDA, no mérito, DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
HABEAS CORPUS.
ADITAMENTO À PEÇA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELAS CORTES SUPERIORES.
TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PERDA DO OBJETO
. Após a impetração do presente
writ
, o impetrante requereu o aditamento da peça inaugural pleiteando (itens 16 e 19): 1) o cumprimento da pena em regime domiciliar com a utilização de tornozeleira;
2) o benefício previsto no artigo 35, § 2º, do Código Penal trabalho externo e 3)
a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal o que deixará de ser analisado por esta Julgadora porque, segundo orientação já firmada pelas Cortes Superiores, incabível a emenda à inicial do Habeas Corpus
. E, com relação ao pedido inicial transferência para o regime semiaberto, no Presídio Diomedes Vinha Muniz, em Itaperuna -, constata-se que, foi o apenado transferido para Unidade Prisional referida Presídio Diomedes Vinhosa Muniz - compatível com o regime semiaberto o que importa na perda do objeto deste remédio heroico. HABEAS CORPUS PREJUDICADO (TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 0101397-97.2023.8.19 .0000 202305925547, Relator.: Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 18/12/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DA PACIENTE PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA E IMPLANTAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. 2. SUPOSTA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
3. ADITAMENTO À INICIAL PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA, NO PONTO COGNOSCÍVEL.
LIMINAR CONFIRMADA. I. CASO SOB EXAME 1. A paciente apresentou-se espontaneamente à delegacia para cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, em razão de condenação definitiva pela prática do crime de integrar organização criminosa armada, entretanto até a data de impetração do Habeas Corpus não havia sido expedida sua Guia de Recolhimento Definitiva pelo Juízo do Conhecimento, motivo pelo qual o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para essa providência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo para expedição de Guia de Recolhimento Definitiva; (ii) examinar se é possível em Habeas Corpus aferir se a condenação transitada em julgado da paciente se baseou em provas cuja cadeia de custódia violada; (
iii) aferir se é possível o aditamento do pedido de Habeas Corpus para requerer a concessão de prisão domiciliar
. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. (...) .
5. Igualmente não é possível o conhecimento do aditamento à inicial em Habeas Corpus para alterar pedido ou causa de pedir, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO 6. Ordem parcialmente conhecida e concedida, no ponto cognoscível. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por maioria, em CONHECER PARCIALMENTE da ação para CONCEDER a ordem no ponto cognoscível, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 24 de setembro de 2024. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06336666120248060000 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2024).

[2]
Da análise dos autos, verifico que restam comprovadas a materialidade e os indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do CPP) através dos documentos constantes dos autos, com ênfase no depoimento vítima João dos Santos Teixeira, que apontou, sem dúvidas, para os acusados como autores do crime de tentativa de homicídio qualificado em comento, bem assim com ênfase no depoimento da testemunha Marcos André Muniz Monteiro, que foi obrigada a levar os acusados até a casa da vítima, bem assim foi encarregada, pelos próprios acusados, de certificar se a vítima estava morta. Ademais, tal testemunha ouviu o disparo de arma de fogo. Logo, na medida em que há tais elementos de informação, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

(...) Quanto à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, verifico a gravidade em concreto do crime, bem como a possibilidade de reiteração criminosa e o risco a conveniência da instrução criminal. (...)
In casu
, verifico que a situação se amolda ao art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que as infrações penais atribuídas aos acusados, qual seja, os delitos de
homicídio tentado contra a vítima
, suplantam pena de quatro anos.

Nesse contexto, tenho que os fatos imputados aos acusados não podem, de maneira alguma, serem considerados de pouca relevância penal, sobretudo em razão das gravidades
in
concretas dos delitos, em especial pelo
modus operandi
empregado, que envolveu frieza e crueldade. Com efeito, os acusados, supostamente de posse de arma de fogo, durante o período noturno, mediante ameaças, invadiram a residência da vítima e dispararam contra o rosto dela, tendo o projétil atingido abaixo do maxilar dela e transfixado a nuca.

De fato, o cenário narrado é de uma frieza, premeditação e crueldade ímpar, o que revela a periculosidade extrema dos acusados.

Nessa quadra, é imperiosa a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública.

(...) Há de se destacar, ainda, que a prisão cautelar dos acusados é imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, uma vez que, em liberdade, poderão constranger testemunhas para que neguem o fato e até mesmo fugir ou obstruir a instrução criminal.

Friso a palpável necessidade da cautelar como medida de proteção à vítima, sobretudo à testemunha que afirmou ter ouvido o disparo de arma de fogo, Marcos André Muniz Monteiro, e teria sido obrigada a levar os acusados até a casa da vítima, bem assim ficado encarregada, pelos próprios acusados, de certificar se a vítima estava morta.

Ressalto, por fim, que neste primeiro momento vigora o princípio do
in dubio pro societate
, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos.

Ademais, a medida extrema se faz necessária, ainda, para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, em consulta ao sistema PJE, observo que bem recentemente, logo após o suposto delito tratado nos presentes autos, o acusado Bruno Teixeira Barroso foi preso em flagrante delito pela provável prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento. Essa circunstância, por si só, é demonstrativa concreta de risco à ordem pública.

No mais, a Autoridade Policial narra que Zenaldo Diego da Rocha Fonseca é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV e ocupa o cargo de torre, tendo envolvimento em crimes de roubo e tráfico de drogas na região da Vila do Quarenta e Fortalezinha, locais estes pertencentes à esta urbe.

(...) Ademais, as prisões preventivas também se sustentam para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Reforço o cenário narrado de típico "Tribunal do Crime", onde a vítima teria sido surpreendida dentro de sua casa, no período noturno, pelos representados, armados com arma de fogo, sendo submetida a ameaças para confessar o furto de R$ 1.000,00 e, logo após, ser alvejada com disparo na face efetuado por Zenaldo, então apontado pela Autoridade representante como "torre" da facção comando vermelho em Fortalezinha e Quarenta.

[3]
(...) A prisão preventiva do acusado foi decretada tendo como fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não obstante os argumentos da defesa, entendo que ainda persistem os pressupostos e os requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva do acusado, não sendo as condições subjetivas que ele possivelmente ostenta suficientes para elidir a necessidade da custódia cautelar. Entendo, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a paz social e a ordem pública. Como dito, em que pese as alegações defensivas, denoto que o suposto crime, da forma como supostamente praticado, demonstra a periculosidade real do acusado e a gravidade
in
concreta do delito.

Sabe-se que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual. Entretanto, a forma e execução do suposto crime, a conduta do acusado na prática do possível ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão social e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública.

Essas situações são aptas a justificar a imposição da medida cautelar extrema como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, principalmente em casos envolvendo crimes contra a vida, como na hipótese, em que o acusado, supostamente em conjunto com o corréu Zenaldo Diego da Rocha Fonseca, de posse de arma de fogo, durante o período noturno, mediante ameaças, invadiu a residência da vítima João dos Santos Teixeira e disparou contra o rosto dela, tendo o projétil atingido abaixo do maxilar, transfixado a nuca. Ademais, os acusados teriam obrigado a testemunha Marcos André Muniz Monteiro a lhes levar até a casa da vítima, bem como teriam obrigado tal testemunha a certificar se a vítima estava morta.

Com base nos elementos constantes dos autos, penso que restou evidenciado que o
modus operandi
do delito supostamente praticado revelou a gravidade em concreto do crime e a periculosidade social do acusado. O estado de liberdade do acusado representa potencial risco e perigo para a sociedade, razão pela qual é necessária a manutenção da preventiva. Destaco que o acusado Bruno permaneceu, por longo período, em local incerto e não sabido, na condição, portanto, de foragido (aproximadamente 01 ano após a decretação da sua prisão), o que demonstrava, inequivocamente, o seu
animus
de se furtar da aplicação da lei penal. Registro, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não obstam a sua segregação provisória. De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA e entendimento firmado do STJ, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque, na situação em análise, estão presentes os motivos autorizadores. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto à alegação de que a companheira do acusado se encontra em estado gravídico, como bem ressaltado no processo incidente de nº 0800214-30.2025.8.14.0029, o laudo médico juntado (ID 139809265) apenas demonstra que a companheira do acusado apenas está fazendo acompanhamento médico pré-natal e que necessita dos devidos cuidados, dado o seu estado gravídico. Ademais, quanto à alegação de que o acusado é o único responsável pelo seu sustento e cuidado da companheira, a declaração de paternidade e responsabilidade financeira (ID 139809260) não é documento idôneo apto a comprovar concretamente essa condição. Portanto, entendo pela necessidade de manter a prisão cautelar, também para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Com essas considerações, tenho que a situação fática se mantém inalterada, devendo, por isso, subsistir a decisão que decretou a preventiva, haja vista que ausentes elementos aptos a modificar tal determinação judicial. Os pressupostos legais autorizadores da prisão do acusado, indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, permanecem íntegros, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para o resguardo da ordem pública, como já referido.

Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção da segregação de BRUNO TEIXEIRA BARROSO é medida de rigor, por restarem incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada inicialmente, de modo que INDEFIRO, pois, o pedido, por esses fundamentos, e por aqueles deduzidos por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva, argumentos esses que ora os agrego como razões de decisão. (...).

Belém, 10/07/2025